Tribunal: TJPA
Processo: 0004824-74.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0004824-74.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO NOBRE DOS SANTOS (ADVOGADO JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.399)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É incabível a reforma da decisão agravada, fundamentada em histórico carcerário desabonador, ante a prática de novo crime durante o cumprimento da pena dentro da casa penal, contra outro detento, fato este que constitui falta grave e atesta o não preenchimento do requisito subjetivo pelo agravante.
2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser examinado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes do STJ.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 21 de janeiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0004824-74.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO NOBRE DOS SANTOS (ADVOGADO JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.399)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Marco Antônio Nobre dos Santos,
por intermédio do advogado Jorge Ribeiro Dias dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Postula a defesa, em síntese, que seja concedido o livramento condicional, sob o argumento de que o agravante ¿
cometeu falta grave no regime fechado em 13/03/2018, com novo delito, envolvimento na morte de outro detento, tendo sido reconhecido pelo juízo de execuções penais por decisão em 21/05/2019, que declarou a situação do apenado como mau comportamento por 12 meses, ou seja, até 12/03/2019¿,
tendo, após o decurso do prazo, requerido o benefício em 01/10/2019, que foi indeferido
.

Sustenta, ainda, que o
decisum
é equivocado, considerando que
¿baseou-se num histórico carcerário de fugas, o que não ocorreu, como se pode provar pelo espelho de informações INFOPEN, anexo, bem como pela certidão carcerária anexa, que validam a condição de bom comportamento do agravante¿,
mesmo porque o mau comportamento não pode subsistir indefinidamente.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, tendo em vista que o agravante não preenche o requisito subjetivo, devido ao seu envolvimento no homicídio ocorrido dentro da casa penal, contra seu companheiro de cela.

À fl. 30, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 21 de janeiro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004824-74.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: MARCO ANTÔNIO NOBRE DOS SANTOS (ADVOGADO JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.399)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso.

Indubitavelmente, tal benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo e sua concessão assenta-se na conjugação favorável dos requisitos objetivos e subjetivos, os quais informam modificações de comportamento que permitam o retorno do apenado ao convívio em sociedade.

No caso dos autos, é incontestável que o requisito objetivo foi atendido, - o tempo
(
1/3 da pena) -, pelo que se deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, onde se
exige um comportamento satisfatório deste durante a execução da pena
, como disposto no art.83, III, do Código Penal.

No ponto de interesse, torna-se salutar transcrever os seguintes excertos da decisão agravada:
¿(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta(s) grave(s) durante o cumprimento de pena (novo delito em 2018), conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme arts. 122 da LEP e 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto (inciso III) e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração (inciso IV). (...)
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o ¿bom comportamento¿ nas certidões carcerárias da SUSIPE é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de ¿bom comportamento¿ pela SUSIPE. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento.
Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar ¿bom comportamento¿ não é vinculante.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), são também requisitos para
o gozo do benefício: 1. bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído (art. 83, III, CP); 2. aptidão para prover a subsistência mediante trabalho honesto (art. 83, III, CP); 3. reparação, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, do dano causado pela infração (art. 83, IV, CP); 4. presunção de que o liberado não voltará a delinquir (art. 83, p. único, CP).
Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou
ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho.
Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo. (...)
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. (...)
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional¿.

No que tange ao requisito subjetivo, registra-se que, no caso em exame,
o agravante praticou falta grave,
cometida em 13/03/2018, por haver cometido novo crime durante o cumprimento da pena -
envolvimento na morte de outro detento -
devidamente apurada e reconhecida em Procedimento Disciplinar Penitenciário.

Pois bem.

Pelo comando da norma expressa no art. 83 do Código Penal, a concessão do livramento condicional
exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configuraria o ¿comportamento satisfatório¿, pelo que se deve recorrer ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do diretor do estabelecimento prisional.

Quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que ¿a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ¿bom comportamento carcerário¿, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador¿. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17/06/14).

Assim, no tocante à alegação do agravante de que, embora tenha cometido falta grave ao longo do cumprimento da pena,
o mau comportamento não pode subsistir indefinidamente,
entendo que a norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório
durante toda a execução da pena
,
inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Ademais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar da falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquela Corte Superior,
a falta disciplinar praticada no decorrer da execução penal justifica o indeferimento do benefício, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

A respeito desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cabe citar,
in verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 2.
Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 12 (doze) faltas graves durante a execução penal
é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal.
4.
Omissis
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento¿. (AgRg no HC 533.069/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019).
¿EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP.
II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes. III -
Omissis
. IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la¿. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado: 05/02/19, DJe: 19/02/19).

No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados deste e. Tribunal: TJE/PA - 2018.02396271-13, 192.258, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado: 12/06/18, Publicado: 14/06/18; TJE/PA - 2018.03427485-89, 194.852, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Publicado: 28/08/18 e TJE/PA -2018.04359944-95, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado: 26/10/18, Publicado: 26/10/18.

Pelo exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator